Tribunal: TJBA
Processo: 0571707-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0571707-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEORGE LUIS DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA, CINDE FATIMA DE MORAIS SANTOS, MARCELINO JOSE GUIMARAES SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA POR AGENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU ILEGALIDADES. DOSIMETRIA CORRETA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS COM REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO. INCOMPATIBILIDADE DO SURSIS COM AS PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por GEORGE LUIS DOS SANTOS CRUZ contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão e 176 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O réu pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, readequação da pena, concessão do sursis, substituição da pena e direito de apelar em liberdade. 2. Segundo a denúncia, “no dia 02 de setembro de 2018, guarnição da Polícia Militar procedia ronda rotineira na Rua São Cristóvão, na localidade conhecida como Iolanda Pires, por volta das 11h:20min, quando avistou o denunciado saindo do interior de uma padaria sem nome que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga deixando cair no chão uma arma de fogo que estava em sua cintura. O indivíduo foi alcançado e, posteriormente, identificado como George Luis dos Santos Cruz. Ato contínuo, procedeu-se com a abordagem e busca pessoal no irrogado encontrando-se com o mesmo em um dos bolsos de sua bermuda: 76 (setenta e seis) pinos contendo cocaína e uma carteira porta cédulas com a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais). A arma recolhida se tratava de uma Taurus, de número de série SHT83918, com 11 (onze) munições intactas. Em consulta ao sistema By Callei, constatou-se que a arma é de propriedade do Soldado da Polícia Militar Diogenes Santos de Jesus. Todos os itens apreendidos com George Luis dos Santos Cruz encontram-se descritos no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07). O Denunciado foi preso em flagrante delito.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e se houve exasperação indevida; (iii) estabelecer se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), mesmo após a substituição da pena por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do crime de tráfico de drogas é atestada por auto de exibição e apreensão e laudos periciais que comprovam a apreensão de 76 pinos contendo 60,55g de cocaína. 5. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é confirmada por laudo pericial e descrição da apreensão da pistola Taurus calibre .40, municiada com 11 projéteis intactos e em perfeito funcionamento. 6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos de três policiais militares que participaram da diligência, os quais, mesmo com variações de memória sobre detalhes, foram coerentes entre si e corroborados por provas materiais. 7. Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, possuem força probatória, especialmente quando não há indícios de má-fé ou de intenção de incriminar falsamente o réu, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 8. A tese de armação policial é infundada e desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, sendo uma alegação retórica sem respaldo nos autos. 9. Não há contradições nos relatos policiais, mas complementariedade entre as declarações, as quais são suficientes para sustentar a condenação. 10. A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos, inexistindo qualquer exasperação indevida ou valoração negativa de circunstâncias judiciais. 11. Foi corretamente reconhecida e aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com redução da pena em 2/3, diante da primariedade do réu, da ausência de dedicação à atividade criminosa e da não vinculação a organização criminosa. 12. A pena definitiva foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e também foi garantido ao réu o direito de apelar em liberdade. 13. A concessão do sursis, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, é incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de institutos excludentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo pode se basear em depoimentos policiais, desde que coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes nos autos." "A dosimetria da pena é válida quando respeitados os critérios legais e aplicada corretamente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas." "A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos torna incabível a concessão do sursis, por serem institutos excludentes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, 44 e 77, III; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048 – ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0571707-26.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante GEORGE LUIS DOS SANTOS CRUZ, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4